Tribunal: TJSP
Processo: 2272078-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Titulo Extrajudicial – Rejeição da exceção – Instituto que tem cabimento quando houver irregularidade/nulidade do título executivo, que possa ser caracterizada sem necessidade de dilação probatória – Título executivo que não apresenta qualquer vício formal, já que possui os requisitos legais do artigo 784, inciso III do CPC – Matérias levantadas que necessitam

Ementa:
*EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Titulo Extrajudicial – Rejeição da exceção – Instituto que tem cabimento quando houver irregularidade/nulidade do título executivo, que possa ser caracterizada sem necessidade de dilação probatória – Título executivo que não apresenta qualquer vício formal, já que possui os requisitos legais do artigo 784, inciso III do CPC – Matérias levantadas que necessitam de discussão e dilação probatória - Recurso não provido.*